Tribunal: TJMT
Processo: 1021295-64.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1021295-64.2021.8.11.0000 – CLASSE 417 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE :- MARKELLY ROCHA DA SILVA
AGRAVADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO DE PENA PELO TRABALHO E ESTUDO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – REQUERIDA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DOS DIAS REMIDOS – DESPREZO DA FRAÇÃO REMANESCENTE – SOMA DOS DIAS TRABALHADOS, DIVIDIDOS POR TRÊS – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DESFAVORÁVEL AO REEDUCANDO – TRABALHO E ESTUDO EFETIVAMENTE DESEMPENHADOS PELA APENADA – RECURSO PROVIDO.
Impõe-se a retificação do cálculo de dias remidos, se o modo efetuado pelo magistrado de primeiro grau – somatória dos meses trabalhados, divididos por três – é prejudicial à agravante, de modo que deve ser considerada a remição mensalmente, levando em conta o que dispõe o art. 129 da LEP acerca do compromisso da autoridade administrativa de encaminhar mensalmente ao juízo da execução, cópia do registro dos condenados que estejam trabalhando; resultando em um número mais favorável à reeducanda.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021295-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARKELLY ROCHA DA SILVA - CPF: 024.331.011-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIEGO RODRIGO MACHADO DA SILVA - CPF: 034.710.221-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO –
REMIÇÃO DE PENA PELO TRABALHO E ESTUDO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – REQUERIDA
A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DOS DIAS REMIDOS
– DESPREZO DA FRAÇÃO REMANESCENTE –
SOMA DOS DIAS TRABALHADOS, DIVIDIDOS POR TRÊS
– IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DESFAVORÁVEL AO REEDUCANDO – TRABALHO E ESTUDO EFETIVAMENTE DESEMPENHADOS PELA APENADA – RECURSO PROVIDO.

Impõe-se a retificação do cálculo de dias remidos, se o modo efetuado pelo magistrado de primeiro grau – somatória dos meses trabalhados, divididos por três – é prejudicial à agravante, de modo que deve ser considerada a remição mensalmente,
levando em conta o que dispõe o art. 129 da LEP acerca do compromisso da autoridade administrativa de encaminhar mensalmente ao juízo da execução, cópia do registro dos condenados que estejam trabalhando; resultando em
um número mais favorável à reeducanda.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por
Markelly Rocha da Silva
, em face da decisão proferida pelo Juízo da a 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do PEP n. 2000029-74.2021.8.11.0009 (SEEU), que não arredondou para cima, a fração referente ao cálculo dos dias trabalhados para fins de remição.

Irresignada com parte da decisão, a defesa requer que a fração de dias seja arredondada para o número inteiro subsequente, de modo que a reeducanda faz jus a 87 (oitenta e sete) dias remidos e não 84 (oitenta e quatro) dias, como concedido pelo magistrado.

Sustenta que “
diante de casos em que a quantidade de horas de trabalho ou estudo resulta em uma fração de pena a ser remida, outro caminho não há senão o entendimento de que a fração deve ser arredondada para cima, pois além de ser a interpretação que melhor se coaduna com os princípios que norteiam a execução penal, serve como estímulo ao condenado a permanecer realizando essas atividades que dignificam
” (sic. Id. 110788970).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da decisão atacada, com o desprovimento do recurso defensivo (Id. 110788975).

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (Id. 110788976 - Pág. 1).

Em
parecer,
da lavra do Dr. João Batista de Almeida, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento do agravo
(Id. 117376952).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a defesa

contra a decisão em que
se declarou a remição de
84
dias da pena da agravante, devido à soma dos dias trabalhados nos meses de
agosto a dezembro de 2020 e janeiro a maio de 2021
, divididos por três.

Extrai-se dos autos que a agravante trabalhou nos seguintes meses:

a) 26 dias em agosto/2020, que divididos por 3 resulta em 8,66;

b) 25 dias em setembro/2020, que divididos por 3 resulta em 8,33;

c) 26 dias em outubro/2020, que divididos por 3 resulta em 8,66;

d) 24 dias em novembro/2020, que divididos por 3 resulta em 8;

e) 26 dias em dezembro/2020, que divididos por 3 resulta em 8,66;

f) 25 dias em janeiro/2021, que divididos por 3 resulta em 8,33;

g) 24 dias em fevereiro/2021, que divididos por 3 resulta em 8;

h) 27 dias em março/2021, que divididos por 3 resulta em 9;

i) 24 dias em abril/2021, que divididos por 3 resulta em 8;

j) 25 dias em maio/2021, que divididos por 3 resulta em 8,33.

Para calcular a quantidade de dias a serem remidos, o magistrado somou os dias trabalhados,
no período de agosto a dezembro de 2020 e janeiro a maio de 2021
(total de 252), e dividiu o resultado por 3, obtendo o valor de 84 dias a serem remidos.

No que se refere ao
estudo
, verifica-se que a apenada frequentou
438
horas-aulas no ano de 2020, que divididos por 12 horas, em observância aos preceitos do artigo 126, § 1.o, I, da LEP, resultaria em
36,5
dias remidos.

Em relação ao estudo, o magistrado considerou
37 dias a serem remidos, considerando o arredondamento para o número inteiro subsequente com escopo de evitar interpretação prejudicial para apenada, o que não o fez com relação ao trabalho.

É evidente que
se os dias a serem remidos fossem computados mensalmente, se obteria um resultado mais favorável à agravante, eis que considerando o número de dias trabalhados em cada um dos meses e dividindo por três, com o devido arredondamento dos números fracionários em benefício da reeducanda, obter-se-ia o resultado de 87 dias a serem remidos da pena.

Quanto ao cálculo mensal, o art. 129 da LEP dispõe que
“A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles.”
, de modo que, se a autoridade administrativa deixou de encaminhar as informações mensalmente para possibilitar a remição mensal, mais favorável à reeducanda, ou se o Juízo da execução penal, por qualquer motivo, não calculou os dias remidos mensalmente, tais circunstâncias não podem prejudicar a agravante.

Assim, a fim de evitar prejuízo à agravante, que desempenhou o labor mensal,
não é razoável desprezar a fração que remanesce no cálculo para definir a quantidade de dias a serem remidos, especialmente porque parte do tempo efetivamente trabalhado por ela não se converte em pena cumprida.

A jurisprudência desse egrégio tribunal é no sentido de que se efetuada a conversão dos dias trabalhados e estudos efetivados em dias a serem remidos e o resultado corresponder à dízima periódica, impõe-se arredondá-los para o primeiro número inteiro superior, a fim de evitar interpretação prejudicial ao reeducando, como se vê nos seguintes julgados,
verbis
:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA – SOMA DOS DIAS TRABALHADOS NOS MESES DE NOVEMBRO DE 2020 A FEVEREIRO DE 2021 E ABRIL DE 2021 – DIVISÃO POR TRÊS – PREJUÍZO AO REEDUCANDO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALMEJADO CÔMPUTO MENSAL DA REMIÇÃO – PROCEDÊNCIA – ART. 129 DA LEP – CÁLCULO MEDIANTE SOMATÓRIA DOS MESES TRABALHADOS QUE ACARRETA PREJUÍZO AO REEDUCANDO – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL – RECURSO PROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Constatando-se que, se os dias a serem remidos forem computados mensalmente, obtêm-se resultado mais favorável ao reeducando, imperiosa a adoção dessa forma de cálculo, mormente diante do teor do art. 129 da LEP dispondo sobre o compromisso da autoridade administrativa de encaminhar mensalmente ao juízo da execução, cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles. Não atendida a obrigação da autoridade administrativa ou se atendida, o Juízo da execução penal deixar, por qualquer motivo, de efetuar o cálculo mensal dos dias remidos, tais circunstâncias não podem prejudicar o reeducando”.

(N.U 1014849- 45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS - REMIÇÃO POR TRABALHO E ESTUDO - DECISÃO QUE ARREDONDA DIAS FRACIONADOS [FRAÇÕES 27,33 E 24,33] PARA DÍGITO INTEIRO MAIOR - FRAÇÃO MENOR QUE INTEIRO DEVE SER DESPREZADA - PEDIDO MINISTERIAL DE CONCESSÃO DE 51 (CINQUENTA E UM) DIAS REMIDOS - ARREDONDAMENTO PARA O PRIMEIRO NÚMERO INTEIRO SUPERIOR - POSSIBILIDADE (...) . Não se apresenta “razoável desprezar a fração que remanesce no cálculo para definir a quantidade de dias a serem remidos, especialmente porque resulta em prejuízo ao condenado, já que parte do tempo efetivamente trabalhado por ele não se converte em pena cumprida” (Parecer PGJ no 013667-001/2019). “Se efetuada a conversão dos dias trabalhados em dias a serem remidos e o resultado corresponder à dízima periódica, impõe-se arredonda-lo para o primeiro número inteiro superior, a fim de evitar interpretação prejudicial ao reeducando.” (TJMT, AgExPe no 61832/2017) “Em consonância com julgado do Superior Tribunal, tendo em vista à remição de número fracionado (19,66 dias), a fim de evitar interpretação prejudicial ao agravando, arredondo à maior, resultando o total de 20 (vinte) dias a remir.” (TJMT, AgExPe no 2897/2018) Deve-se prestigiar o trabalho [meio eficaz para o ajustamento do reeducando e que permite aperfeiçoamento de alguma atividade produtiva], e atender os propósitos de ressocialização da LEP. Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, RSE no 20120510091147
)”.
(TJMT - EP: 00296156220198110042 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 12/11/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/11/2019)

Assim, diante da remição de número fracionado, a melhor solução é arredondar para o primeiro número inteiro imediatamente superior, de modo a evitar interpretação prejudicial ao reeducando e a prestigiar o trabalho (meio eficaz para o ajustamento do reeducando e que permite aperfeiçoamento de alguma atividade produtiva), estudo e, atender aos propósitos de ressocialização da LEP.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
dou provimento ao agravo
, para reformar a decisão de primeiro grau e
declarar
remidos 87 dias
da pena
de
Markelly Rocha da Silva
, em razão dos dias trabalhados no ano de 2020 e 2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022